Tribunal: TJBA
Processo: 8045953-59.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8045953-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: Em segredo de justiça e outros Advogado(s): JESSE LEONARDO ANJOS DA SILVA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE PENA DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. MANDADO DE BUSCA E CAPTURA. DESCUMPRIMENTO DE COMPARECIMENTO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS. TRAMITAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO (SEEU). SISTEMA PROCESSUAL ESPECÍFICO PARA FASE EXECUTÓRIA. COMUNICAÇÃO DA PRISÃO. DEMORA DE TRÊS DIAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. MERA IRREGULARIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÉDICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de apenado condenado definitivamente a 6 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto pela prática do crime de estupro, custodiado após descumprimento de comparecimento voluntário ao estabelecimento prisional. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal na prisão para cumprimento de pena definitiva; (ii) estabelecer se a impossibilidade inicial de acesso aos autos que tramitam no SEEU configura cerceamento de defesa [2]; (iii) determinar se a demora na comunicação da prisão e realização de audiência de custódia enseja relaxamento da custódia; (iv) verificar se a alegada necessidade de tratamento psiquiátrico justifica a revogação da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A custódia para cumprimento de pena definitiva amparada em sentença condenatória transitada em julgado constitui legítimo exercício do ius puniendi estatal, não configurando constrangimento ilegal. 4. O descumprimento pelo apenado do dever de se apresentar voluntariamente no estabelecimento prisional autoriza a expedição e cumprimento de mandado de busca e captura. 5. A tramitação do processo de execução penal no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) constitui sistemática processual específica para a fase executória, não configurando cerceamento de defesa a impossibilidade inicial de consulta no PJe. 6. A demora na comunicação da prisão e na realização da audiência de custódia constitui mera irregularidade processual que não acarreta automática nulidade quando ausente demonstração de prejuízo efetivo. 7. A alegação genérica de necessidade de tratamento psiquiátrico, desacompanhada de documentação médica idônea, não autoriza a revogação da prisão, sendo questão afeta ao juízo da execução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus conhecido e denegado, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8045953-59.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Valença/BA, tendo como impetrante o bel. JESSE LEONARDO ANJOS DA SILVA e como paciente, LUIZ PAULO PEREIRA RAMOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .